Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL PROVISÓRIO. VALOR DE MERCADO. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
1. A fixação de aluguel provisório na ação revisional depende da demonstração efetiva do valor do aluguel praticado pelo mercado em relação ao imóvel objeto da controvérsia.
2. Em tutela provisória, o laudo de avaliação produzido unilateralmente é insuficiente para justificar a alteração do valor acordado, razão por que a medida pleiteada depende da dilação probatória no curso da instrução processual, em atenção ao contraditório e à ampla defesa.
3. Negou-se provimento ao recurso.